Tribunal: STF
Processo: RE 1446823
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL E ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS. SERVIDORA ESTADUAL INATIVA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE RECÁLCULO DA APOSENTADORIA FACE À REGRA CONSTITUCIONAL DO REDUTOR DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - ART. 40, §1º, III, ‘A’ (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98). APOSENTADORIA CONCEDIDA À AUTORA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REDUTOR QUE SE APLICA APENAS AO CASO DE APOSENTADORIA INTEGRAL, POR EXEPRESSA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (APOSENTADORIA CONCEDIDA NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98). INAPLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.” (e-doc. 10, p. 4).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se afronta ao art. 40, § 1º, inc. II, al. “a” e § 5º, da Constituição da República, porque não aplicado o redutor de cinco anos dos professores, próprio da aposentadoria com proventos integrais (e-doc. 13). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. A Corte de origem diverge da jurisprudência deste STF, firmada no sentido de que na aposentadoria proporcional dos professores, em função exclusiva de magistério, o cálculo dos proventos deve basear-se no tempo exigido para aposentadoria especial com proventos integrais da categoria. Cabe destacar:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” 



    (ARE nº 1.014.902-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/06/2017, p.23/06/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO BASEADO NO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.412.910-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 02/03/2023).



    4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido formulado na inicial, para que seja revisto o cálculo da aposentadoria proporcional da recorrente, levando-se em consideração o tempo exigido para aposentadoria especial com proventos integrais da categoria (25 anos). Sem honorários de sucumbência, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator